Tribunal: STF
Processo: PPE 1031
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DO URUGUAI. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. PEDIDO DA DEFESA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados responsáveis da Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional uruguaio Gustavo Eguren Regueira, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática dos crimes de contrabando e contra saúde pública” (fl. 3).



    A autoridade policial sustentou estarem presentes as condições para extradição, argumentando que, “atualmente, o Brasil possui Tratados de Extradição em vigor celebrados com mais de vinte países, além do Acordo celebrado entre os Estados Parte do Mercosul, do Acordo entre os Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile e do acordo entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, sendo certo que para o caso sob análise, seria aplicável o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, de 10 de dezembro de 1998, promulgado pelo Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006.



    Quanto ao crime pelo qual GUSTAVO EGUREN REGUEIRA é procurado no Uruguai, este encontra-se previsto nos Artigos 220 e 221 do Código Penal e nos artigos 209 e 258 da Lei 19276 (Código Aduaneiro).



    Considerando tal enquadramento legal, bem como o histórico dos fatos narrados na Difusão Vermelha A-2777/4-2022 e demais documentos anexos, temos, salvo juízo diverso, correlação direta com os crimes previstos nos artigos 273, § 1º-B, I, e 334-A, §1º, li, do Código Penal pátrio” (fl. 05).



    Informou que “a Representação Regional da Interpol no Rio Grande do Sul recebeu informações do Núcleo de Operações de nossa Delegacia em Santana do Livramento/RS, dando conta que o uruguaio GUSTAVO EGUREN REGUEIRA pode ser localizado na cidade de Santana do Livramento/RS.



    O único registro migratório do foragido data de 2017, mantendo o status de permanente no Brasil.



    Acrescente-se que por estar em uma Unidade Federativa com vasta fronteira terrestre, o que lhe facilita sobremaneira a fuga e saída para outro país, somada ao seu receio de ser submetido a grave pena perante o país solicitante justifica-se a sua imediata prisão, uma vez que já evadiu-se do seu próprio país para furtar-se à aplicação da pena” (fl. 6).



    2. Em 29.4.2022, decretei a prisão preventiva de Gustavo Eguren Regueira, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.



    3. Em 3.5.2022, o delegado de Polícia Federal Aldronei Antônio Pacheco Rodrigues informou que, em 2.5.2022, deu-se cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do extraditando Gustavo Eguren Regueira.



    4. Em 19.5.2022, a defesa do extraditando protocolou pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar e/ou uso de monitoramento eletrônico. 



    5. Em 24.5.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 8.6.2022, se manifestou “pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Gustavo Eguren Rigueira” e pela realização de diligências para verificação da capacidade do estabelecimento em que o paciente está custodiado de fornecer o atendimento médico necessário ao extraditando. Se for o caso, afirma manifestar-se no sentido de ser determinada a transferência para outro estabelecimento dotado de condições de atender as demandas de saúde do custodiado.



    6. Em 9.6.2022, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando, afirmando que “não se comprova mudança no quadro fático, pelo que seria insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente”. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, consignei que “nada há nos autos para comprovar, de plano, que o extraditando precisaria se submeter a tratamento de saúde em ambiente externo à prisão”. Essa decisão foi publicada em 13.6.2022.



    7. Em 17.6.2022, a defesa do extraditando opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando.



    Sustenta que “conforme decorre do art. 86 da Lei de Migração, o extraditando poderá responder ao processo de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar, com a retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares, devendo, para tanto, ser considerada a situação migratória, os antecedentes e as circunstâncias do caso.



      Todos os requisitos para a concessão da liberdade ou prisão domiciliar até que seja efetuada a extradição, caso deferida, foram cumpridos integralmente pelo embargante”.



    Alega que “tais circunstâncias efetivamente demonstram que não é necessária a imposição de prisão em estabelecimento prisional, sob pena de violação dos princípios da necessidade, adequação e da proporcionalidade” e que “tais questões não foram enfrentadas na r. decisão de Vossa Excelência”.



    Argumenta que “os delitos dos quais está sendo acusado no Uruguai (nunca foi citado no processo, nem houve tentativa) têm a pena mínima de 06 ( seis ) meses e aqui no Brasil representam a figura do descaminho.



    Não se trata de infração penal com violência física ou ameaça, e o requerente não porta nenhuma periculosidade.



    Não é e nunca foi fugitivo, estando residindo e trabalhando legalmente no Brasil há quase 40 (quarenta ) anos , circunstâncias que, aliadas à ausência de antecedentes criminais e situação migratória absolutamente regular, devem ser consideradas pelo julgador para fins de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas, nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 13.445 / 17”.



    Requer “ao Ilustre Julgador que se manifeste sobre o exposto nestes embargos, suprindo assim as omissões existentes”.



    8. O pedido de extradição foi formalizado pelo Estado do Uruguai na Extradição n. 1031, distribuídos em 27.5.2022, tendo sido designado interrogatório do extraditando para data de 30.6.2022, às 14:00h. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    Decidi antes que,



    “9. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos:



    ‘6. No caso em apreço, o Estado requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional uruguaio Gustavo Eguren Regueira.



    Os fatos delituosos motivadores da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parecem satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição.



    7. Ainda em juízo sumário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.



    8. Consta da representação da INTERPOL haver “informações do Núcleo de Operações de nossa Delegacia em Santana do Livramento/RS, dando conta que o uruguaio GUSTAVO EGUREN REGUEIRA pode ser localizado na cidade de Santana do Livramento/RS. O único registro migratório do foragido data de 2017, mantendo o status de permanente no Brasil. Acrescente-se que por estar em uma Unidade Federativa com vasta fronteira terrestre, o que lhe facilita sobremaneira a fuga e saída para outro país, somada ao seu receio de ser submetido a grave pena perante o país solicitante justifica-se a sua imediata prisão, uma vez que já evadiu-se do seu próprio país para furtar-se à aplicação da pena”.



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar, se for o caso, futura entrega do extraditando ao Estado requerente, após o julgamento competente, quando serão examinados os requisitos legais em processo judicial específico’.



    9. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Gustavo Eguren Regueira, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição” (e-doc. 4).



    10. Como anotado, não se comprova mudança no quadro fático, pelo que seria insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    Essas circunstâncias, caracterizadoras da objetiva possibilidade de evasão, demonstram os requisitos legais determinantes para a manutenção da prisão preventiva do extraditando.



    11. Quanto à alegação de que “o requerente é pessoa idosa, mais de sessenta anos de idade e é acometido de diversas comorbidades, tais como cardiopatia isquêmica (faz uso de stents), hipertensão arterial, diabetes mellitus (descompensada), dispineia crônica, fazendo uso de 12 (doze) medicações” e que “necessita constantemente de atendimento médico, o que não está ocorrendo agora no período em que está encarcerado”, tem-se comprovado nos autos que o extraditando é diabético e cardiopata, tendo “stents” e fazendo uso de mediação controlada (e-doc. 38).



    Nenhum documento ou laudo médico demonstra a incompatibilidade de continuidade do tratamento no estabelecimento prisional, como alegado pela defesa.



    (...)



    Assim, nada há nos autos para comprovar, de plano, que o extraditando precisaria se submeter a tratamento de saúde em ambiente externo à prisão.



    12. O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Pelos elementos fáticos apresentados e dos dados processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.



    13. Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando” (e-doc. 47).



    Tem-se nos autos a informação de que o extraditando teve sua prisão decretada por autoridade judiciária competente no Uruguai, atendidas a dupla tipicidade e a não ocorrência da prescrição quanto aos fatos criminosos que lhes são imputados. 



    Ademais, consta da representação pela prisão preventiva para fins de extradição que o custodiado estaria residindo no Brasil na condição de foragido do Estado uruguaio.



    Essas circunstâncias amoldam-se aos ditames legais para o deferimento da prisão para fins de extradição.



    10. Os embargos de declaração não se prestam a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se dá na espécie.



    O exame da petição é suficiente para constatar que, a pretexto da alegada contradição ou omissão, o que que se busca é modificar o conteúdo da ordem judicial para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem “incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, a parte vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    11. Anote-se, ainda, vigorar no sistema brasileiro o princípio da contenciosidade limitada em termos de extradição. 



    Não cabe a este Supremo Tribunal analisar o mérito da acusação e as provas que lhe correspondem, como consolidado na jurisprudência:



    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. CRIMES DE BURLA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. LEI DE MIGRAÇÃO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. 1. Admite-se pedido de extradição formulado por Estado soberano fundado na promessa de reciprocidade, dispensando-se, nesses casos, a existência de tratado de extradição previamente celebrado com o Brasil. 2. É competente o Estado requerente para processar e julgar atos qualificados como crime à distância, tipificados na lei penal estrangeira e brasileira, quando inexiste concorrência entre as jurisdições. 3. Presentes os requisitos da dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração, não há óbice ao acolhimento da extradição. 4. Diante da adoção, pelo ordenamento jurídico pátrio, do sistema da contenciosidade limitada, não é dado ao Supremo Tribunal Federal analisar o mérito da acusação ou condenação em que se funda o pedido de extradição, exceto se constituir requisito previsto na Lei 13.445/2017, ou no respectivo acordo de extradição, se for o caso. 5. Nesse âmbito do controle da legalidade externa, tampouco cabe perscrutar as inconsistências aventadas pela defesa, porquanto ressuma da instrução deste feito a presença dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da extradição. Precedentes: EXT 669, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 29.3.1996; EXT 575, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 6.5.1994; EXT 1.030, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 3.8.2017; EXT 1.013, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; DJ de 23.3.2007. 6. Pedido de extradição deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017, dentre eles o de detração da pena, a qual deve levar em conta apenas o período de prisão preventiva por força da extradição. ...” (Ext 1573, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.10.2019 – grifos nossos).



    Assim, a ampla defesa e o contraditório sobre o objeto e os termos da acusação deverão ser exercidos no juízo competente do Estado requerente, se for o caso de deferimento da extradição.



    12. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora